Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INERENTES AO TIPO - DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Configura crime de desobediência desobedecer a ordem legal de funcionário público (art. 330 do CP).
2. Conforme denúncia, no dia 29/11/2022, por volta de 18h30, na QR 115, Conjunto 13, Lote 15, em via pública, Samambaia/DF, o réu, de forma livre e consciente se opôs à execução de ato legal mediante violência contra o funcionário competente para executá-la. Agentes de polícia foram à residência do réu para cumprir mandado de prisão preventiva contra o réu, que empreendeu fuga pelos telhados das casas vizinhas ao perceber a chegada dos policiais. Em seguida, “a equipe policial cercou o denunciado no telhado de uma das casas, motivo pelo qual CARLINDO partiu para cima dos agentes, desrespeitando a verbalização para ‘colocar as mãos na cabeça’, sendo necessário o uso de ‘bala de borracha’ para contê-lo”, motivo pelo qual denunciado pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP). Não obstante, no momento da prolação da sentença, magistrado sentenciante desclassificou a conduta para o crime de desobediência (art. 330 do CP) e condenou o réu à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 54855657).
3. Em suas razões recursais (ID 54855662), a defesa postula absolvição, sustentando ausência de provas da materialidade e da autoria do crime, sobretudo pois, no fim, o réu se entregou aos policiais. Subsidiariamente, pede a minoração da pena, sob argumento de ter sido excessivamente majorada em razão da culpabilidade, além de não ter sido compensada com a agravante da reincidência a confissão qualificada do réu. Contrarrazões (ID 54855664) e parecer ministerial (ID 54997364) pela manutenção da sentença.
4. Ao contrário do que alega a Defesa, não há falar em insuficiência probatória para a condenação. Embora o réu tenha alegado, em Juízo, que subiu no telhado da casa para consertar uma goteira, momento em que os agentes de polícia chegaram e deram a ordem de “por as mãos na cabeça”. Afirma que explicou aos policiais que não poderia por as mãos na cabeça pois precisaria delas para descer do telhado e, como a desculpa não foi aceita, os policiais atiraram contra ele seis vezes. Disse que se entregou depois disso e negou ter “partido para cima” dos agentes de polícia (ID 54855647/5455648/54855649). Não obstante, sua versão para os fatos está isolada no conjunto probatório. O agente de polícia Fábio, em seu depoimento judicial, narrou que foi cumprir o mandado de prisão na casa do réu, quanto este fugiu para o telhado, motivo pelo qual foi necessário subir no telhado, onde o réu rejeitou a ordem de parada emitida pelos agentes de polícia e pulou para o telhado da casa vizinha, o que ensejou o disparo de uma bala de elastômero. Asseverou que acusado novamente fugiu para o telhado de outra casa, resistindo à ordem de prisão, além de ter gritado com um dos agentes de polícia e ter desobedecido a ordem de mostrar as mãos, o que deu azo a outro disparo de bala de elastômero. Esclareceu que réu, após descumprir várias ordens dos agentes de polícia, se entregou apenas após insistência de populares (ID 54855643/54855644). No mesmo sentido é o depoimento do agente de polícia Luiz Fernando, que confirmou a fuga do réu pelos telhados e sua recusa ao cumprimento das ordens emanadas dos policiais (ID 54855645/54855646).
5. Assim, os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu. Precedente: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020.) Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.
6. Demonstrado pelas provas dos autos que o acusado desobedeceu aos comandos dos agentes de polícia, tipificado está o crime de desobediência.
7. Quanto à dosimetria da pena merece reparo. Na primeira fase, a pena-base foi elevada pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, em 20 (vinte) dias de detenção para cada circunstância judicial, in verbis: “tenho que a culpabilidade, aqui examinada como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, maior ou menor intensidade de dolo, extrapola o que normalmente se exige para a tipificação do crime de desobediência, considerando, pois, que o acusado desobedeceu não apenas a uma ordem legal de funcionário público, mas a várias” e “verifico que o ato praticado pelo réu repercutiram negativamente na sociedade. Com efeito, conforme restou demonstrado na instrução processual, a conduta do acusado, de desobedecer às sucessivas ordens dos policiais, chamou a atenção de moradores do local, os quais reuniram e exigiram que o acusado se entregasse, a fim de que houvesse a pacificação social do local. Trata-se, por óbvio, que consequência negativa, para o meio social, a qual extrapola as consequências inerentes ao delito de desobediência, de modo que esse fato há de ser valorado pelo Juízo em desfavor do acusado nesta etapa da dosimetria da pena” (ID 54855657 - Pág. 3/4). Não obstante, verifica-se que o réu agiu com a culpabilidade típica desse tipo de crime, merecendo sua conduta reprovação social e censura, que não refoge ao normalmente praticado em condutas semelhantes. Do mesmo modo, as consequências não extrapolaram àquelas comuns ao delito, não sendo possível elevar a pena-base do réu em razão do alvoroço causado por populares durante a prisão do réu. Assim, decoto o aumento da pena na primeira fase e fixo-a no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção.
8. Na segunda fase, ao contrário do que alega a Defesa, não se verifica a confissão qualificada do réu, que negou ter fugido e desobedecido a ordem legal. Assim, mantida a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado – ID 54855647), elevo a pena em 10 (dez) dias de detenção, totalizando 25 (vinte e cinco) dias de detenção. A pena resta inalterada neste patamar à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. Para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, diminuo a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, cada um deles fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Mantenho o regime inicial semiaberto (inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP), bem como a negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (art. 44, II, do CP).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena privativa de liberdade do réu de 2 (dois) meses 4 (quatro) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa para 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.